Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005593-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MARCELO TERRA SARAIVA - CPF: 084.708.288-19 (AGRAVANTE), ELISETE ANTONOWISKI - CPF: 924.186.351-04 (AGRAVADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), LUCAS ALVES CANHA - CPF: 072.109.949-12 (ADVOGADO), AMANDA SAWAYA NOVAK - CPF: 027.254.969-00 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE AOTO SCLASKI - CPF: 091.851.929-29 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SUSPENSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. LIMITAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marcelo Terra Saraiva contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Alteração Societária c/c Dissolução de Sociedade Empresarial ajuizada por Elisete
Antonowiski
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender negociações de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA., determinar a indisponibilidade das quotas do agravante e bloquear as contas bancárias e recebíveis da empresa até o limite de R$20.254,56. O agravante pleiteia a revogação integral da decisão, alegando vício de representação da parte autora, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por vício de representação da parte autora; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, especialmente quanto às medidas constritivas determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inconsistência no instrumento de mandato apresentado pela parte autora não gera nulidade insanável, podendo ser sanada nos termos do art. 104, §1º, do CPC, razão pela qual não se reconhece vício de representação processual.

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida.

A controvérsia sobre a existência de dolo na alteração contratual da sociedade justifica, em cognição sumária, a adoção de medidas acautelatórias para preservar o resultado útil
da ação originária, especialmente diante da alegada simulação na cessão de quotas sociais.

A suspensão de novas transferências de quotas mostra-se proporcional e adequada, considerando os indícios de simulação e o risco de esvaziamento do objeto da ação.

O bloqueio de contas bancárias e de recebíveis da empresa revela-se medida excessiva e desproporcional nesta fase, pois compromete a atividade empresarial sem demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial iminente.

A tutela de urgência pode ser ajustada para preservar a empresa e, simultaneamente, garantir a efetividade da jurisdição, afastando medidas que afetem a continuidade da atividade econômica sem respaldo probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade na representação processual pode ser sanada no curso do processo, não sendo causa de nulidade imediata dos atos praticados.

A suspensão de novas transferências de quotas sociais é medida adequada para preservar o resultado útil da ação que discute vício de consentimento na alteração contratual.

O bloqueio de contas bancárias e recebíveis empresariais exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 103, 104, §1º, e 300; CC,
arts
. 177 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1005593-39.2025.8.11.0000

MARCELO TERRA SARAIVA
x

ELISETE ANTONOWISKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO TERRA SARAIVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Alteração Societária c/c Dissolução de Sociedade Empresarial nº 1000023-85.2025.8.11.0095, manejada por ELISETE ANTONOWISKI, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão imediata de qualquer negociação ou transferência de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA., a indisponibilidade das quotas do agravante e o bloqueio das contas bancárias e dos recebíveis da empresa até o valor de R$20.254,56.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a irregularidade na representação processual da agravada, uma vez que a procuração juntada aos autos foi outorgada pela pessoa jurídica MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA, representada por ELISETE, e não pela própria agravada em seu nome pessoal, o que violaria o art. 103 do CPC.

No mérito, alega que não há probabilidade do direito nem perigo de dano que justifiquem a concessão da tutela de urgência, destacando que a agravada manifestou sua intenção de se retirar da sociedade, conforme evidenciado em áudios e mensagens juntados aos autos. Argumenta, ainda, que já havia cedido suas quotas da sociedade a terceiros antes mesmo da concessão da liminar, o que tornaria ineficaz a determinação judicial.

Defende que, em se tratando de alegação de vício de consentimento por dolo, a consequência jurídica seria a anulabilidade do negócio jurídico, cujos efeitos, conforme o art. 177 do Código Civil, somente se produzem após sentença transitada em julgado, não cabendo antecipação via tutela de urgência. Sustenta que eventuais terceiros adquirentes das quotas agiram de boa-fé, sendo seus direitos protegidos pelo ordenamento jurídico mesmo em caso de futura anulação do negócio originário.

Por fim, argumenta que o bloqueio de contas bancárias e recebíveis da empresa compromete sua operação regular, causando danos desproporcionais à atividade empresarial.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (I
d.
271444358), posteriormente modificado em sede de embargos de declaração (I
d.
280337385), para manter apenas a suspensão de qualquer negociação, alienação ou transferência de quotas da sociedade MSARAIVA.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
285967369
).

Interposto agravo interno pelo agravante (Id. 285989376) contra a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, com contrarrazões apresentadas pela agravada (Id. 289593856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR –
NULIDADE POR
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Eminentes pares:

O agravante alega que a procuração juntada pela agravada aos autos originários (Id 180607749) não foi outorgada por ela em nome próprio, mas pela pessoa jurídica MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA., o que caracterizaria vício de representação processual
e acarreta nulidade,
conforme o art. 103 do CPC.

A alegação de nulidade não prospera.

Embora seja inegável a inconsistência no instrumento procuratório, o vício apontado não é suficiente para prejudicar o andamento processual e a apreciação da tutela de urgência na origem
.

O
art. 104, § 1º, do CPC prevê a possibilidade de regularização posterior da representação processual: "
Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.
".

Assim, eventual irregularidade na representação processual não compromete a validade dos atos já praticados, podendo ser sanada no curso do processo, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

-
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta
no
agravo de instrumento consiste em verificar a adequação da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, no âmbito de ação anulatória de alteração societária cumulada com pedido de dissolução de sociedade, ajuizada por Elisete
Antonowiski
, por meio da qual o juízo de origem determinou a suspensão de qualquer negociação ou transferência de quotas da empresa
Msaraiva
Radiodifusão Ltda., a indisponibilidade das quotas pertencentes ao agravante Marcelo Terra Saraiva e o bloqueio das contas bancárias e dos recebíveis da sociedade até o limite de R$20.254,56.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(TJMT - N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a autora, ora
agravada
,
fundamenta seu pedido de tutela de urgência na alegação de que foi vítima de dolo na celebração da 3ª Alteração do Contrato Social da empresa MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA., por meio da qual cedeu suas quotas sociais a terceira pessoa, supostamente sob o pretexto de que tal cessão seria apenas temporária para resolver situações jurídicas específicas.

O agravante, por sua vez, alega que a agravada manifestou expressamente sua vontade de se retirar da sociedade, negando qualquer ardil ou manobra fraudulenta.

Em cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem concluir, com segurança, pela existência ou inexistência do alegado dolo. Há indicativos tanto da intenção da agravada em deixar a sociedade, como demonstram os áudios referidos pelo agravante, quanto de possível ardil para que ela cedesse suas quotas mediante promessa de posterior retorno à sociedade, como sugerem outros documentos apresentados pela agravada.

Essa indefinição fática, própria desta fase processual e inerente à natureza da controvérsia, justifica a adoção de medidas que preservem o resultado útil do processo, sem prejuízo desmedido à atividade empresarial, até que a instrução processual permita conclusão mais segura sobre os fatos.

É importante ressaltar que, conforme o art. 300, § 3º, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que deve balizar as medidas adotadas neste caso.

No tocante ao perigo de dano, a agravada aponta riscos concretos de dilapidação patrimonial e esvaziamento do objeto da ação, caso não sejam adotadas medidas acautelatórias.
Já o agravante sustenta que o bloqueio das contas bancárias e recebíveis compromete o funcionamento regular da empresa, causando danos desproporcionais.

Neste ponto, assiste parcial razão ao agravante. O bloqueio indiscriminado de contas bancárias e recebíveis pode, de fato, comprometer a operação regular da sociedade, prejudicando não apenas os sócios, mas também terceiros que com ela mantenham relações comerciais.

Por outro lado, a possibilidade de novas transferências das quotas sociais durante a tramitação do processo poderia inviabilizar a efetividade de eventual sentença de procedência, especialmente considerando
as alegações
de possível simulação nas transações já realizadas.

O
agravante argumenta que, em se tratando de alegação de vício de consentimento por dolo, a consequência jurídica seria a anulabilidade do negócio jurídico, cujos efeitos, conforme o art. 177 do Código Civil, somente se produzem após sentença transitada em julgado, não cabendo antecipação via tutela de urgência.

De fato, o art. 177 do CC estabelece que "
a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício
", e o art. 182 prevê que, anulado o negócio jurídico, "
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
".

Contudo, tais dispositivos não impedem a adoção de medidas acautelatórias durante a tramitação do processo, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir danos de difícil reparação. O sistema processual brasileiro, especialmente após o advento do CPC/2015, privilegia a efetividade da tutela jurisdicional e confere ao juiz amplos poderes para adoção de medidas que assegurem o resultado útil do processo
.

No caso em análise, a proteção a supostos terceiros de boa-fé deve ser sopesada com os indícios de possível conluio ou simulação nas transferências das quotas sociais, como sugerem os documentos apresentados pela agravada, que indicam
possíveis
relações pessoais entre os envolvidos nas transações e conhecimento prévio da controvérsia.

Assim, em que pese ser
fato incontroverso nos autos que a participação societária
do agravante
já foi transferida a terceiros, o que, à primeira vista, torna ineficaz a medida de constrição patrimonial
, entendo que
a manutenção da restrição
de novas transferências
mostra-se adequada para garantir a efetividade de eventual sentença de procedência
,
especialmente diante
dos indícios
de possível simulação nas transações já realizadas.

Por fim, no que diz respeito ao bloqueio de contas bancárias e dos recebíveis da empresa MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA., entendo que a medida, ao comprometer diretamente a operação financeira da sociedade, pode inviabilizar a continuidade de suas atividades
empresariais. Trata-se de provimento liminar que interfere na rotina operacional da empresa e, na ausência de elementos concretos que demonstrem risco de dilapidação ou gestão, não se mostra proporcional nem adequada neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar os efeitos da decisão agravada nos pontos em que determinou a indisponibilidade das quotas do agravante e o bloqueio das contas bancárias e dos recebíveis da empresa
, mantendo, contudo,
a suspensão de qualquer
nova
negociação, alienação ou transferência de quotas da sociedade MSARAIVA RADIODIFUSÃO LTDA. até o julgamento definitivo da ação originária.

Julgo prejudicado o agravo interno,
ante a
perda
superveniente do
objeto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025